Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANO MATERIAL. AVES APREENDIDAS. ALTO VALOR. EXCELÊNCIA GENÉTICA. PREMIAÇÃO. FATOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 496, §1o, do Código de Processo Civil, a remessa necessária só se mostra presente se não houver interposição voluntária de recurso pela Fazenda Pública em relação a todos os temas em que restara sucumbente. Assim, a interposição de recurso voluntário da Fazenda Pública abrangendo todos os temas em que restara sucumbente constitui um requisito negativo de sua admissibilidade, o que obsta seu conhecimento. Remessa necessária não conhecida.

2. Observados os limites objetivos estabelecidos pelas partes após o devido processo legal, não há que se falar em julgamento extra petita.

3. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição de 1988, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

4. Cabe ao autor comprovar o dano material alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A mera alegação, portanto, sem a efetiva comprovação, não pode ser recebida como evidência suficiente para lastrear o pedido de indenização autoral, já que, a despeito de ter apontado a excelência genética das aves e existência de premiação, tais fatos não foram efetivamente comprovados.

5. A constatação de que o fato vivenciado se caracteriza como mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que convivem em sociedade estão sujeitos, afasta a pretensão à compensação por danos morais.

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, provida.